Tribunal: TJSP
Processo: 0004462-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estupro de Vulnerável – Revogação da prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Demora no processamento dos autos – Desídia que não pode ser imputada ao Magistrado – Ausência de prejuízo ao paciente – Ordem denegada.